Tribunal: TJDFT
Processo: 0749157-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0749157-57.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNO LIVIO DA COSTA PEREIRA APELADO: BANCO ITAUCARD S.A., SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Bruno Lívio da Costa Pereira contra a sentença proferida pela 10a Vara Cível de Brasília que indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo sem apreciação do mérito (ID no 47395147). 2. Em razão da sucumbência, o autor foi condenado a arcar com as custas. A sentença não analisou o pedido de concessão de gratuidade de justiça. 3. Nas razões de apelação, o autor requereu o deferimento da gratuidade de justiça (ID no 47395149, págs. 10-13). Por essa razão, não providenciou o preparo. 4. Posteriormente, foi proferida decisão interlocutória deferindo a gratuidade de justiça ao autor e suspendendo a exigibilidade das custas, na forma do art. 98, § 3o do CPC (ID no 47395154). 5. Na análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, o apelante foi intimado para apresentar documentos com o intuito de demonstrar a necessidade atual de manutenção da gratuidade de justiça, sob pena de revogação (ID no 47857128). 6. Mesmo regularmente intimado, deixou o prazo transcorrer sem manifestação (ID no 48276305). 7. Como consequência, a gratuidade de justiça foi revogada, nos termos da decisão de ID no 48325072, págs. 1-3, oportunidade em que o apelante foi intimado para providenciar o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento. 8. O prazo para regularizar o preparo transcorreu sem manifestação (ID no 48755604). 9. Cumpre decidir. 10. O art. 932, III do CPC permite ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso manifestamente inadmissível. 11. O CPC/2015 prioriza a resolução meritória das causas e pauta-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, § 2o, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 12. Após a revogação da gratuidade de justiça, o apelante foi devidamente intimado para providenciar o preparo, sob pena de não conhecimento. O prazo para regularizar o preparo transcorreu sem manifestação (ID no 48755604), o que conduz ao não conhecimento do recurso em decorrência da deserção. DISPOSITIVO 13. Não conheço a apelação em razão da sua deserção (CPC, art. 932, III e art. 1.007). 14. Precluída esta decisão, restituam-se os autos à origem. 15. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 16. Para a interposição de recursos constitucionais (especial e extraordinário), consideram-se pré-questionados todos os elementos suscitados como matéria infraconstitucional e constitucional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, na hipótese de pré-questionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, sendo suficiente que o tema objeto da discussão tenha sido decidido (EDcl no RMS n. 18.205/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/4/2006, DJ de 8/5/2006, p. 240). 17. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 18. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de julho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO